Tribunal: STF
Processo: Rcl 78647
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Denise Dias Caldas Sampaio contra o acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, no processo nº 8006628-39.2022.8.05.0079 e contra decisão monocrática do Desembargador Vice-Presidente do TJ-BA que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto pela reclamante naqueles autos.



    A reclamante alega que a decisão reclamada descumpriu o RE 590260, com Tese de Repercussão Geral - Tema Nº. 139, que garante a paridade remuneratória e a integralidade no cálculo dos proventos aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003 e se aposentaram após a referida emenda.



    Com base nesse fundamento, pede a procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido. 



    Defiro o benefício da gratuidade de justiça.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, não é possível o conhecimento da reclamação, quando o paradigma apontado violado tiver sido firmado em tese de repercussão geral, sem que se tenha previamente exaurido as vias recursais adequadas (art. 988, § 5º, II, do CPC). Nesse sentido, cito:



    “Agravo Regimental na Reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Aplicação, pela Origem, do tema 82 da repercussão geral. 4. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Inadmissibilidade da reclamação. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de teratologia. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.”



    (STF - Rcl: 61809 RN, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 27/11/2023, Segunda Turma)



    O esgotamento de instância somente é caracterizado quando há decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, nega seguimento de recurso extraordinário. Conforme decidido por esta Corte na Rcl 24.686-ED-AGR, rel. Min. Teori Zavascki, "se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC".



    Não obstante a reclamante tenha interposto agravo interno contra a decisão monocrática que inadmitiu o recurso extraordinário, verifica-se que referido agravo ainda não foi apreciado pelo órgão colegiado competente (eDoc. 3). Desse modo, resta evidente a ausência de exaurimento da instância ordinária, uma vez que subsiste possibilidade de reforma da decisão reclamada no âmbito do próprio Tribunal de origem, em estrita conformidade com o disposto no art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil, o que impede o conhecimento da reclamação.



    A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Não é sucedâneo recursal nem instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, visto que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional dessa medida processual (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente